Tribunal: TJSP
Processo: 1080022-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Dano moral decorrente do cancelamento de voo que resultou em atraso de 2 dias para a chegada ao destino - Má prestação de serviço – Dano moral configurado
Cancelamento de voo - Responsabilidade objetiva – Aplicação do art. 14 do CDC – Precedentes - Inconformismo com relação ao valor da indenização – Reforma da

Ementa:
Ação de indenização – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Dano moral decorrente do cancelamento de voo que resultou em atraso de 2 dias para a chegada ao destino - Má prestação de serviço – Dano moral configurado
Cancelamento de voo - Responsabilidade objetiva – Aplicação do art. 14 do CDC – Precedentes - Inconformismo com relação ao valor da indenização – Reforma da sentença – Montante reduzido fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Pagamento integral do ônus da sucumbência à ré, uma vez que o autor decaiu de parte mínima da condenação - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080022-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, é apelado RAPHAEL CRÓ
RIBEIRO DA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080022-58.2019.8.26.0100
2
Voto no 32996
Apelação no 1080022-58.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
Apelado: RAPAHEL CRÓ RIBEIRO DA SILVA
Juiz de Direito: Vitor Frederico Kümpel
Ação de indenização Prestação de serviço de transporte aéreo internacional Dano moral
decorrente do cancelamento de voo que resultou em atraso de 2 dias para a chegada ao
destino - Má prestação de serviço Dano moral configurado
Cancelamento de voo - Responsabilidade objetiva
Aplicação do art. 14 do CDC

Precedentes - Inconformismo com relação ao valor da indenização Reforma da sentença
Montante reduzido fixado de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade
Pagamento integral do ônus da sucumbência à ré, uma vez que o autor decaiu de parte mínima
da condenação - Recurso provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. RAPAHEL CRÓ
RIBEIRO DA SILVA, representado por sua genitora ANDREIA RODRIGUES CRÓ
DA SILVA ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC. Na inicial (fls. 01/16), afirmou que
celebrou com a requerida contrato de transporte aéreo com destino à Casablanca,
porém, foi surpreendida com o cancelamento do voo chegando ao seu destino final
com um atraso de mais de dois dias do originalmente contratado. Sustenta que tal
circunstância ensejou dano extrapatrimonial diante do cancelamento do voo e da
falta de assistência, fato que extrapolou o limite do mero aborrecimento. Sustentou
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, discorreu sobre
responsabilidade objetiva e danos morais. Por tais razões, ajuizou a presente
demanda pugnando pela condenação da ré ao pagamento do importe de R$15.000,00
(quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Juntou documentos às fls.
17/30. Citada, a requerida UNITED AIRLINES INC. ofereceu contestação às fls.
35/44, na qual discorreu, em síntese, sobre a aplicabilidade da Convenção de
Montreal e inexistência de danos morais. Pediu a total improcedência dos pedidos
formulados na inicial. Juntou documento às fls. 45/55. Réplicas às fls. 58/64.
Manifestação do Ministério Público no sentido de procedência do pedido. É O
RELATÓRIO.”
A r. sentença assim decidiu: “Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO que RAPAHEL CRÓ RIBEIRO DA
SILVA ajuizou em face de COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC e
condeno a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pela
parte autora no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a
partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080022-58.2019.8.26.0100
3
sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação com base no
art. 85, §2o do Código de Processo Civil. P.R.I.C.”.
Apela a ré alegando que o arbitramento do dano moral se deu em patamar
elevado, requerendo a sua redução (fls. 100/105).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 111/117).
É o relatório.
2. Cumpre anotar que nos termos do art. 178 da Constituição Federal, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, tem prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre a matéria,
no julgamento proferido no RE 636331/RJ, Tema 210, de Relatoria do Ministro
GILMAR MENDES, julgado em 25/05/2017, onde foi definida a seguinte tese:
"Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor".

A Convenção de Montreal, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro
pelo Decreto no 5.910/2006, é aplicável a todo transporte internacional de pessoas, nos
termos do seu artigo 1, item 1.
Acerca deste dispositivo legal, adota-se a interpretação restritiva da Ministra
Rosa Weber, expressa em seu voto-vista, segundo a qual a limitação imposta pelo
artigo 22, item 2, se refere à indenização a título de reparação de danos materiais
decorrentes de casos de extravio de bagagem e de prescrição, mas não abarca o dano
moral, que não foi limitado pela Convenção.
Assim, em controvérsias decorrentes de transporte aéreo internacional, as
Convenções de Montreal e Varsóvia devem ser aplicadas em prevalência ao Código
de Defesa do Consumidor apenas na hipótese de o objeto da demanda versar sobre
dano material, de sorte que não se aplica ao caso.
O MM. Juiz de Primeiro Grau, aplicou a indenização por dano moral em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080022-58.2019.8.26.0100
4
15.000,00 (quinze mil reais).
Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea da empresa ré para o
trecho Lisboa/Casablanca/São Paulo, com saída prevista para 20 de julho de 2019, às
08:30h, porém tendo o voo sido cancelado, gerando um atraso de 29 horas no
primeiro trecho e 48h no segundo trecho, perfazendo um atraso de 2 dias para a
chegada no destino.
A apelante afirma que não há que se falar em ato ilícito de sua parte,
tampouco em dever de indenizar, nos moldes arbitrados, visto que o apelado não
comprovou qualquer ato atentatório aos seus direitos subjetivos, advindos da desídia
da empresa aérea.
Pois bem.
3. Do dano moral.
A ré não apresentou qualquer prova de que prestou a devida assistência ao
passageiro, fato que, sem dúvida, caracteriza má prestação dos serviços.
Como bem ponderou o Juízo sentenciante “aquele que se predispõe a
exercer atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material ou moral) ao consumidor, deverá repará-los,
independentemente da demonstração de culpa em sua conduta, bastando que o
consumidor prove o nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano por ele
sofrido”.
Na busca de uma indenização por dano moral, devem os fatos e seus
reflexos negativos ser provados, e não apenas presumidos. Não há que se falar em
prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam.
No caso dos autos o autor comprovou que em decorrência do cancelamento
do voo, além dos transtornos que sofreu com a má prestação de serviços da ré, chegou
com 2 dias de atraso em seu destino. Realmente, dois dias de atraso motiva
desconforto suficiente a autorizar o ressarcimento.
Cabível, portanto, o dever de indenizar.
3.1. Do valor do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080022-58.2019.8.26.0100
5
Quanto ao montante indenizatório, é certo que não existe regulação
normativa para sua fixação, no entanto também é certo que o valor da reparação deve
ser correspondente à lesão, de forma não só a compensar o dano sofrido, mas também
a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a
evitar a repetição do ilícito.
Ora, tendo a reparação natureza jurídica dúplice, na fixação do montante
indenizatório, deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a repercussão do fato lesivo no meio social; a
condição econômica, social e política do lesante e do lesado; o dolo ou culpa do
agente; e a prova do dano, para que os objetivos sancionatório e compensatório sejam
atingidos.
Em outras palavras, o valor deve ser arbitrado segundo critérios de
moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento ilícito do
lesado.
No caso em exame, tendo em vista o grau de culpa da ré, a repercussão e a
duração do evento danoso e em atenção aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, tem-se que o valor de R$ 10.000,00, mostra-se mais apropriado ao caso
em questão, comportando redução.
5. Da verba honorária.
A verba honorária é devida e fica mantida, uma vez que a diminuição do
valor da indenização não implica em julgamento parcial. O pedido é de indenização é
a ação foi procedente. O valor fixado é critério a ser adotado pelo Julgador e não fica
vinculado ao indicado pela parte. Assim, mantem-se a condenação, não ficando a ré
favorecida pelo provimento do recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator